Tribunal: TJBA
Processo: 8002395-78.2023.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002395-78.2023.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: R JOAQUIM DOS REIS

Advogado(s)
:
RAFAELA DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA DE LIQUIDAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Ipirá objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de R Joaquim dos Reis ME, mantendo hígida a execução de título extrajudicial fundada em contrato administrativo e documentos relacionados à execução da despesa pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se (i) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal e (ii) se os documentos apresentados pela exequente são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços e a exigibilidade do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Inexistência de cerceamento de defesa. O Município não indicou testemunha concreta ou prova específica que fosse indispensável à solução do caso, que notoriamente pode ser resolvido com base em prova documental. Questão eminentemente documental referente a documentos públicos produzidos pela própria Administração Municipal.

4 - Suficiência dos documentos para comprovação da dívida. Contrato administrativo constitui título executivo extrajudicial (art. 784, III, CPC). Nota de liquidação atesta expressamente que "a despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga", criando presunção de veracidade quanto ao cumprimento da obrigação pelo particular. Liquidação pressupõe verificação dos comprovantes da prestação efetiva do serviço (art. 63, §2º, Lei nº 4.320/64).

5 - Descabimento da alegação sobre rubricas sem identificação precisa. É atribuição do Município disciplinar a forma de identificação de seus agentes em documentos públicos. Não é pertinente punir o credor pela displicência administrativa, sob pena de fomento ao calote institucionalizado.

6 - Regularidade do carimbo da Prefeitura de Presidente Dutra na nota fiscal. É natural existência de selos do ente tributante, que é o município do domicílio do prestador de serviço, na nota fiscal do serviço prestado. Impugnação neste ponto beira a má-fé processual.

7 - Ausência de prova do pagamento ou da não prestação dos serviços pelo Município. Ônus do embargante demonstrar fato extintivo do direito do exequente. Aceitar a tese do apelante permitiria à Administração beneficiar-se de sua própria desorganização, configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.